Tribunal: STF
Processo: RHC 260704
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal Militar no HC 7000249-62.2025.7.00.0000/PE, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 4, p. 20)



    O recorrente narra (eDOC 5) que, no decorrer da AP 7000062-09, em seu desfavor, a testemunha Patrick Araújo relatou a prática de outros crimes além dos versados naquela ação penal. Em consequência, após a sentença, o MPM ajuizou a AP 7000179-63 contra o recorrente pelos crimes de tentativa de violência contra superior, desrespeito a superior, recusa de obediência e ameaça (art. 157 c/ art. 30, II; art. 160; art. 163 e art.223, todos do CPM).



    Alega que não haveria justa causa para a nova ação penal, pois o MPM já tinha conhecimento dos fatos narrados pela referida testemunha. Além disso, “Ao invés de aditar a denúncia originária no prazo previsto, o Ministério Público Militar resolveu inovar e promover uma nova Ação Penal, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico”.



    Afirma que teria havido “violação do Princípio da Indivisibilidade da Ação Penal, o qual estabelece que havendo fatos delitivos ligados por um mesmo contexto fático, o Ministério Público deve oferecer uma única denúncia, completa e abrangente, que inclua todos os fatos materialmente conexos”. (p. 6)



    Sustenta também afronta ao princípio do ne bis in idem, pois a nova ação estaria tratando dos mesmos fatos anteriormente julgados. (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja trancada a segunda ação penal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 9)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Analisando estes autos, é possível concluir que houve justa causa para o recebimento da denúncia que deflagrou a ação penal militar n.º 7000179-63.2024.7.07.0007, pois, como relatado, os crimes de ameaça e desrespeito a superior em tese praticados contra o Terceiro-Sargento Patrick Barbosa Viana Serafim Araújo, bem como os de tentativa de violência contra superior e de recusa de obediência não foram objeto da ação penal militar n.º 7000062-09.2023.7.07.0007, que se limitou a analisar as condutas de desrespeito a superior e ameaça praticadas contra o Segundo-Tenente Luiz Pedro Marques Gomes. Quanto a estas últimas imputações, foi o paciente condenado à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão, sem direito ao sursis, reconhecido o direito à detração penal e de recorrer em liberdade.



    A impetrante, para fundamentar o pedido de trancamento, aponta ter havido violações aos princípios da indivisibilidade da ação penal e do ne bis in idem.



     Em que pese os argumentos expendidos, o princípio da indivisibilidade é inerente à ação penal privada e consiste na necessidade de o querelante oferecer queixa contra todos os autores do fato, sob pena de extinção de punibilidade se houver renúncia em relação a algum deles. Tal princípio condiz com o princípio da oportunidade, que, em sede de ação penal privada, refuta o da obrigatoriedade, que prevalece na ação penal pública”. (eDOC 4, p. 22)



    O ato coator descreve, portanto, que na AP 7000062-09 foram imputadas ao recorrente as condutas de desrespeito a superior e ameaça contra Luiz Pedro Gomes. Na AP 7000179-63 são imputadas as condutas de tentativa de violência contra superior, desrespeito a superior, recusa de obediência e ameaça contra Patrick Araújo.



    A circunstância de o Ministério Público não haver incluído na primeira denúncia os fatos narrados na segunda, mesmo que deles já tivesse conhecimento, não gera qualquer tipo de preclusão acusatória, pois a persecução penal é obrigatória ao Ministério Público. A tese defendida pelo recorrente é a do “arquivamento implícito” da ação penal, já rechaçada por esta Corte, como se vê dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA: INAPLICABILIDADE. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: OBSERVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal há muito sedimentou que ‘o princípio da indivisibilidade da ação, expressamente previsto no art. 48 do Código de Processo Penal, prevendo a impossibilidade de fracionamento da ação penal, é restrito à ação penal privada’ (RHC nº 111.211/MG, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/10/2012, p. 20/11/2012). 2. Inexiste previsão legal de arquivamento implícito do inquérito quando o Ministério Público opta por desmembrar a propositura da ação, deixando de incluir algum réu na primeira denúncia, oferecendo, posteriormente nova acusação. 3. Não há que se falar em contrariedade ao princípio da correlação quando os fatos imputados ao réu na denúncia guardam correspondência com aqueles reconhecidos pelo julgador ao proferir a condenação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 233.325 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Satisfeitos os requisitos do CPP 41 e não comprovada, de plano, atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, inviável trancar a ação penal. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, não há arquivamento implícito de ação penal pública. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 116.052, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2013)



    Ademais, para se entender pela ocorrência de bis in idem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente